Tribunal: CARF
Processo: 10510.004401/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004401/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.511 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
LAURIANO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 08/11, em razão de apuração da infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no exercício de 2008, ano-
calendário 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004401/2009-89
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.511 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004401/2009-89

O Contribuinte tomou ciência do indeferimento da Solicitação de Retificação de
Lançamento em 03/12/2009 (fl. 24) e, em 18/12/2009, apresentou a impugnação de fls.
01/04, alegando, em síntese, que os rendimentos lançados seriam isentos de tributação
por representarem indenização de incentivo para mudança de plano de previdência.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da
isenção ou não tributação dos valores;
b)
rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis.

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de admissibilidade,
deve ser apreciada.
O presente lançamento versa sobre apuração de omissão de rendimentos recebidos da
Petros, no valor de R$15.000,00, no exercício de 2008, ano-calendário 2007, conforme
descrição dos fatos da notificação de lançamento à fl. 09.
O impugnante alegou que o rendimento lançado seria isento de tributação, mas não
juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar sua alegação. Observe-se que
na complementação da descrição dos fatos do resultado da Solicitação de Retificação do
Lançamento – SRL, já havia a informação de que o indeferimento havia sido motivado
pela não-comprovação do pleito por parte do interessado (fl. 06).
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.511 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004401/2009-89

Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, já
citado neste Voto, a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os
documentos que fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual
sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Ratificando tal entendimento, Paulo Celso Bonilha, na obra “Da Prova no Processo
Administrativo Tributário”, Dialética, pág. 68 e 70:
“Fazer justiça, em princípio, é aplicar lei ao fato. Indispensáveis, portanto, à
administração da justiça o conhecimento da lei e da verdade do fato. A descoberta
desta verdade como elemento essencial ao julgamento impõe a exigência da prova.
...................................................................................................................
Cabe, portanto, ao impugnante indicar os pontos de discordância e com isto deduzir os
fatos sobre os quais versará o litígio (...) Quanto aos fatos, porém, impõe-se a prova
dos que forem alegados e controversos e, por isso mesmo, relevantes ou influentes no
encaminhamento da decisão do litígio” (Grifou-se).
Cabe destacar, ainda, que a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 3o,
declara que constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e demais
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. Em complemento, o § 4o do citado
artigo dispõe que a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
As hipóteses de isenção de tributação pelo imposto de renda encontram-se previstas no
art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, entre as quais não figura a situação invocada pelo
impugnante. Registre-se, também, que a interpretação da legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção deve ser literal, conforme estabelece o art. 111,
inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Por fim, ressalte-se que a própria fonte pagadora classificou os rendimentos como
tributáveis, conforme se verifica no extrato da DIRF à fl. 35. O imposto retido por
ocasião do recebimento dos rendimentos constitui meramente uma antecipação do
imposto devido, que foi devidamente levada ao cálculo do ajuste anual da DIRPF/2008,
pelo próprio contribuinte, como imposto pago no ano de 2007 (fl. 28). Não merece
acolhida, portanto, a alegação do impugnante acerca de eventual bitributação do
rendimento.
Em face do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, devendo ser mantido
integralmente o imposto suplementar no valor R$1.718,68, com multa de ofício de 75%
e juros de mora, nos termos contidos na notificação de lançamento de fls. 08 a 11.
Luiz Ernesto Moraes Silva – Relator

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.511 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004401/2009-89

Fl. 53
DF CARF MF
Original